Tribunal: TJSP
Processo: 1500388-71.2019.8.26.0094
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500388-71.2019.8.26.0094, da Comarca de Brodowski, em que é apelante
FERNANDO FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso interposto por FERNANDO FERREIRA para
reduzir suas penas a 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 15
dias-multa, no piso. V.U. Comunique-se, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500388-71.2019.8.26.0094 -Voto no 13.201 - D
2
Apelação Criminal no 1500388-71.2019.8.26.0094
Apelante: Fernando Ferreira
Apelado: Ministério Público
Comarca: Brodowski
VOTO no 13.201
Apelação criminal. FURTO SIMPLES. Configuração.
Materialidade e autoria demonstradas. Confissão
aliada à prisão em flagrante do réu na posse da res
furtiva.
Crime
consumado.
Penas.
Confissão
compensada integralmente com a reincidência.
Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento
do apelo.
1) FERNANDO FERREIRA foi condenado, pela r.
sentença de fls. 111/114, à pena de 1 ano, 8 meses e 29 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, mais pagamento de 17 dias-multa, no piso, por
infração ao art. 155, caput, do CP, negado o apelo em liberdade.
Inconformado, recorreu pugnando pela absolvição ou
pelo reconhecimento da tentativa, com a consequente readequação da
pena (fls. 120/124).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
132/134), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo
desprovimento (fls. 153/155).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia, no dia 3/12/2019, por volta
das 12h30min, na Comarca de Brodowski, FERNANDO FERREIRA
subtraiu, para si, uma furadeira elétrica, marca Dewalt, avaliada em R$
750,00, pertencente à vítima V.M. (fls. 73/75).
Os fatos ficaram demonstrados nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500388-71.2019.8.26.0094 -Voto no 13.201 - D
3
O policial ouvido em Juízo relatou que havia recebido
informação acerca da prática do delito e confirmou que, após diligências,
prendeu o réu em flagrante na posse do bem furtado, o qual é usuário de
drogas e já era conhecido dos meios policiais por cometer furtos.
A vítima, ouvida na fase inquisitiva, disse que não
presenciou o furto.
O réu confessou o crime em Juízo dizendo que havia
usado drogas e ingerido bebida alcoólica e que pretendia vender a res para
adquirir mais drogas (fls. 4, 5 e gravação no One Drive - fls. 148).
Dessa forma, a confissão do réu, a sua prisão em
flagrante na posse do bem subtraído e a palavra do policial confirmam a
prática delitiva.
O crime foi consumado, uma vez que, após subtrair a
furadeira da carroceria do caminhão da vítima, o réu conseguiu distanciar-
se do local dos fatos levando consigo a res, invertendo a posse sobre a
coisa e efetivamente usufruindo dela, ainda que por pouco tempo tanto
que ele foi detido a cerca de 4 quarteirões do local em que o caminhão
estava estacionado.
Aliás, o C. STJ, via recurso especial representativo de
controvérsia, consolidou o entendimento sobre o tema, decidindo que a
consumação do furto dá-se com a mera inversão da posse e prescinde da
pacificação desta.
Confira-se:
"Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do
CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res
furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (REsp 1524450/RJ,
Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. 14/10/2015).
Ainda, irrelevante o fato de estar o réu eventualmente
sob a influência de drogas ou álcool, pois, a teor do art. 28, II, do CP, a
embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal.
Certa a condenação, a dosimetria, contudo, comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500388-71.2019.8.26.0094 -Voto no 13.201 - D
4
reparo.
Na 1a fase, a pena-base foi fixada 1/2 acima do
mínimo, o que se mostrou adequado, considerando que o réu tem
comprovada, documentalmente, ao menos 5 condenações definitivas por
crimes anteriores (F.A. - fls. 22/46), perfazendo 1 ano e 6 meses de
reclusão, mais 15 dias-multa.
Na 2a etapa, a pena foi exasperada em 1/3 em face da
reincidência específica (cf. fls. 107/109 e consulta ao Sistema SAJ:
processo no 0001975-47.2015.8.26.0094, com trânsito em julgado à defesa
em 5/11/2018), considerada como preponderante sobre a confissão.
Contudo, referido aumento se afigura excessivo, devendo incidir na fração
de 1/6.
Além disso, a agravante da reincidência deve ser
compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, já
reconhecida na r. sentença, haja vista que os dois modificativos de pena
concorrem com idêntica preponderância.
O art. 67 do CP determina como preponderantes, em
meio às agravantes e atenuantes legais, a reincidência e os fatores
relacionados à personalidade do infrator, valorada como positiva em caso de
confissão, como ocorreu na espécie.
Neste caminhar:
"é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão
espontânea, por serem igualmente preponderantes de acordo com o art. 67 do
Código Penal. A compensação, no entanto, deve atender a certos parâmetros, como
a espécie, a natureza e os graus de reincidência" (STJ, HC 258.693/SP, Rel.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/03/2016).
Operada a compensação integral, a pena totaliza,
definitivamente, 1 ano e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa, no piso
unitário.
Fica mantido o regime inicial fechado por ser o réu
portador de maus antecedentes e reincidente específico, demonstrando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500388-71.2019.8.26.0094 -Voto no 13.201 - D
5
que faz do crime seu meio de vida, insistindo em atacar o patrimônio alheio,
e, portanto, necessitando de uma resposta severa do Estado.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
interposto por FERNANDO FERREIRA para reduzir suas penas a 1 ano e 6
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 dias-multa, no piso.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator